Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-76.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700297-76.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. M. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: THAIS MENESES BASTOS DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre o despacho de ID 51504479 que determina o rejulgamento do feito, após análise do Tema 1002 do STF. Brasília, 25 de setembro de 2023 18:43:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador